Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712607-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO VINICIUS MARTINS GOMES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente requerer em preliminar do Recurso Inominado a concessão da Gratuidade de Justiça. Embora para a concessão do benefício não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, consta dos autos que o autor/recorrente é advogado, portanto, para apreciação do pedido, deve apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator